Tribunal: TJMT
Processo: 1005524-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1005524-12.2022.8.11.0000
Agravante: ADEMAR FURTADO DA SILVA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEMAR FURTADO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 0000831-58-2017.8.11.0038, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, deferiu parcialmente a liminar, determinando a indisponibilidade de bens, mediante bloqueio do valor correspondente ao montante percebido pela Empresa Cooperativa de Profissionais de Mato Grosso Ltda. – COOPSUDE, qual seja, R$ 487.964,40 (quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
Sustenta o Agravante que, trata-se de sócio fundador da Cooperativa, constituída no ano de 2002, sendo eleito Diretor Presidente no ano seguinte, exercendo o cargo até 19/03/2019; admitindo a participação em procedimentos licitatórios nos anos de 2006 e 2007.
Assevera que, a Lei não proíbe a participação de Cooperativas em licitações, de modo que a Coopsude poderia figurar como licitante, uma vez que o objeto social desta possuía correlação com os serviços previstos no Edital do Pregão.
Argumenta que, observado o prazo mínimo previsto em lei, entre a publicação do edital e a realização do certame, não há falar em ilegalidade.
Afirma que, a participação de um único licitante na concorrência não pode ser admitida como elemento probatório de direcionamento.
Aduz que, tendo em vista que os fatos ocorreram no ano de 2007 e a ação fora proposta somente no ano de 2017, mostra-se ausente o perigo da demora, pressuposto para a concessão da tutela de urgência.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com a consequente determinação de desbloqueio de bens. Alternativamente, pugna pela limitação da constrição, na ordem de 25%.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Agravante e Outros, ao fundamento de que, o Recorrente, na qualidade de Diretor Presidente da Cooperativa à época do procedimento licitatório sob análise, figura como um dos responsáveis pela celebração de contrato de prestação de serviços, em certame que houve a participação de um único licitante, sagrando-se como vencedor, a cooperativa, em que figurava como Diretor Financeiro, o filho do Chefe do Executivo Municipal.
Por tal razão, o Parquet moveu a demanda originária, postulando, in initio litis, pelo decreto de indisponibilidade de bens, no valor do contrato, acrescido de multa civil, de uma vez o valor do dano causado.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a liminar, determinando o bloqueio do valor correspondente ao valor do contrato.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso se restringe à análise do acerto da decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens; sendo vedado ao Juízo ad quem, conhecer de questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(...) § 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.
(...) § 6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.
(...) § 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”
Nos termos do artigo 37, §4 da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.
De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. REQUISITOS. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PELA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. In casu, o requisito da plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) da prática de ato de improbidade administrativa para fins de concessão da liminar de indisponibilidade de bens está demonstrado nos autos, considerando os fatos apresentados no próprio acórdão recorrido, quando o Tribunal a quo afirma que, "empregando o poder geral de cautela, pode o juiz determinar 'ex officio' a indisponibilidade de bens, nos termos do artigo 7° da Lei 8.429/1992, quando presentes fundados indícios de atos de improbidade administrativa, o que se verificou no caso." (...).
2. A Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando que a medida cautelar ou liminar que decreta a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa." 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a concessão da medida de indisponibilidade dos bens, como no caso dos autos, depende da comprovação da presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. (...)(...) (AgInt no AREsp 1781813/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 01/07/2021)
Destarte, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de acervo probatório robusto e suficiente, aptos a justificar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciada no caso concreto.
No caso em tela, depreende-se que, o Agravante, na qualidade de Diretor Presidente da Cooperativa, figura como um dos responsáveis por eventual direcionamento de licitação, realizada para fins de contratação de empresa para prestação de serviços, sagrando-se como vencedora a Coopsude, cooperativa em que o filho do Prefeito figurava como Diretor Financeiro, o que não se admite.
Demonstrado assim, a inobservância ao disposto nos artigos 9o, §3o, da Lei no 8.666/93, verbis:
“Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
§ 3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
Ademais, evidencia-se que, o procedimento licitatório fora realizado com a participação de somente um licitante.
Destarte, em sede de cognição sumária, há indícios de que, em razão do cargo ocupado pelo Agravante, de Diretor Presidente da Cooperativa, este detinha conhecimento do parentesco de filiação existente entre o Chefe do Executivo Municipal e o Diretor Financeiro da Cooperativa, deixando de observar, assim, aos princípios da moralidade e da isonomia, mediante eventual conluio para o direcionamento do certame.
Contudo, inobstante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, bem como a reprovabilidade da conduta perpetrada, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem percebida indevidamente, tendo em vista que o contrato, inobstante as irregularidades constatadas, aparentemente fora cumprido, mediante a disponibilização de mão de obra para prestação de serviços.
Destarte, até que seja apurado o prejuízo a ser ressarcido ao erário ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, no valor integral do contrato.
Entretanto, não obstante a impossibilidade de aferir o efetivo prejuízo causado, a ser eventualmente apurado durante instrução probatória, para fins de garantir o Juízo e em observância ao poder geral de cautela, mostra-se possível a determinação de indisponibilidade de bens sobre valor parcial do contrato, no percentual de 50%; mesmo quantum arbitrado com relação aos demais corréus.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1. A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).
Posto isso, considerando que, há indícios de prestação do serviço, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair sobre o valor do dano ao erário, que no caso, face a impossibilidade de mensuração, deve ser limitado, por estimativa e em sede de cognição sumária, em 50% sobre o valor do contrato.
Por fim, cumpre esclarecer que, apurado o efetivo prejuízo ao erário, imputado aos demandados, nada obsta seja procedida nova análise acerca da indisponibilidade de bens pelo Juízo de 1o Grau.
Feitas estas considerações, comporta retificação parcial a decisão, no ponto que determinou a indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, no valor integral do contrato.
Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo, para que o decreto de indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, se limite a 50% sobre o valor do contrato.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator